Tribunal: TCU
Processo: 029.107/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE.instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, no exercício de 2009 PNATE/2009) e do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE/2010, PDDE/ 2014 e PDDE/ 2015) repassados ao Município de Pacaraima/RR

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referente aos recursos repassados ao Município de Pacaraima/RR no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, no exercício de 2009 (PNATE/2009), e do Programa Dinheiro Direto na Escola, nos exercícios de 2010, 2014 e 2015 (PDDE/2010, PDDE/2014 e PDDE/2015), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento dos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel o responsável Altemir da Silva Campos; 9.2. julgar irregulares as contas de Altemir da Silva Campos, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. PNATE/2009: VALOR (R$) DATA 127,75 22/4/2009 1.393,73 27/4/2009 127,75 5/5/2009 1.393,73 6/5/2009 1.393,73 8/6/2009 1.393,73 2/7/2009 1.393,73 4/8/2009 9.2.2. PDDE/2010: VALOR (R$) DATA 6.976,20 9/12/2010 2.935,20 9/12/2010 4.227,60 9/12/2010 3.145,20 9/12/2010 16.000,00 13/12/2010 9.2.3. PDDE/2014: VALOR (R$) DATA 1.230,00 27/11/2014 7.347,20 27/11/2014 7.639,74 27/11/2014 9.2.4. PDDE/2015: VALOR (R$) DATA 7.639,74 9/2/2015 1.230,00 9/2/2015 7.347,20 9/2/2015 15.440,00 11/11/2015 1.800,00 11/11/2015 15.140,00 11/11/2015 9.3. aplicar a Altemir da Silva Campos a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data em que for proferido o acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.